Tribunal: TJDFT
Processo: 0006424-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1o, I, e 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, sem habilitação, e colidir com dois veículos estacionados em via pública, gerando perigo concreto de dano. A sentença condenatória fixou pena unificada de 1 ano, 5 meses e 10 dias de detenção, além de 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 20 dias. A defesa recorreu buscando absolvição quanto ao art. 309 do CTB, alegando ausência de perigo concreto, ou, alternativamente, o reconhecimento da consunção entre os crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta de dirigir sem habilitação gerou efetivo perigo de dano a justificar a condenação com base no art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e direção sem habilitação; (iii) verificar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto, o qual se verifica na hipótese de colisão do veículo conduzido pelo réu com dois automóveis estacionados, sob efeito de álcool, confirmando risco real à segurança viária.
4 - A prova da materialidade e autoria é robusta, composta por auto de prisão em flagrante, teste de alcoolemia com resultado de 0,68mg/l, depoimentos de policiais e vítimas, além de confissão parcial do réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica e colidido com os veículos.
5 - O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB possuem objetividades jurídicas distintas e são considerados autônomos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula no 664 do STJ.
6 - A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais, justificando o aumento da pena-base diante da prática de novo crime durante cumprimento de pena por condenação anterior, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
7 – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
8 - A fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem da reincidência do réu e da presença de maus antecedentes.
9 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada em 2 meses e 20 dias, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e atende ao caráter pedagógico da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A colisão com veículos estacionados sob influência de álcool configura perigo concreto de dano, suficiente para tipificar o crime do art. 309 do CTB.
2 - Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309 do CTB) são autônomos e não admitem aplicação do princípio da consunção.
3 - A prática de novo delito durante cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a majoração da pena-base.
4. O tema 150 da Repercussão Geral do STF, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
5 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir pode ser fixada em período equivalente à pena privativa de liberdade, desde que observadas as circunstâncias concretas do caso.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, I, 309 e 293; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 69 e 77; CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 664; AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/03/2023; REsp n. 2.050.957/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/04/2024; AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/08/2018; AgRg no HC n. 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/04/2024.